Tribunal: TJES
Processo: 0023509-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023509-59.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: JOSE MAGNO LEAL FARIAS e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0023509-59.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADOS
: JOSE MAGNO LEAL FARIAS e CYNTHIA MOURA LOUZADA FARIAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 16220911) oposto por PACIFICO CONSTRUCOES LTDA em face de acórdão (Id. 15895321) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou na obrigação de fazer consistente na outorga de escritura pública definitiva do imóvel objeto da lide, livre de qualquer embaraço.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os seguintes pontos: (i) a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de outorga da escritura "livre de qualquer embaraço", em virtude de averbação indevida na matrícula do imóvel, decorrente de ordem judicial proferida por outro juízo (7ª Vara Cível de Vitória/ES); e (ii) o pedido subsidiário de limitação do montante das astreintes ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 537, §1º, inciso II, do CPC. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em apreço, a embargante aponta omissão quanto à análise da tese de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, bem como do pedido subsidiário de limitação das
astreintes
.

Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões foram devidamente apreciadas por este Colegiado. O voto condutor foi claro ao consignar que a existência do gravame na matrícula do imóvel não constitui óbice ao cumprimento da obrigação, uma vez que decorreu de equívoco registral referente a outra unidade (apartamento de cobertura nº 1306) e que a responsabilidade pela sua baixa é da própria construtora, a qual, inclusive, demonstrou desídia ao não tomar as providências cabíveis para a regularização ao longo de anos.

Extrai-se do julgado o seguinte trecho elucidativo:

"Dito isso, sem razão a apelante ao asseverar a impossibilidade de dar cumprimento à obrigação constante do dispositivo sentencial, posto que, conquanto realmente exista na Matrícula 61355, desde 29.07.2013, a averbação da 'existência de litígio que versa sobre a unidade 1.206' (fl. 109), fruto do Ofício 283/13, expedido em 05.07.2013, pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, no Processo 0020714-56.2013.8.08.0024, no qual são partes a recorrente e terceiros (Wolfgang Schutt e Danuza Amarante Schutt), referida unidade, sobre a qual recai a averbação, como visto, corresponde, hoje, ao nº 1306, sendo a cobertura do edifício.

Nesse passo, em virtude do objeto do Processo 0020714-56.2013.8.08.0024 (atual Apto 1306 Cobertura) ser distinto do pleiteado na presente demanda (atual Apto 1206), plenamente possível o adimplemento da obrigação pela fornecedora/apelante.

Registre-se, ademais, que, embora alegue ter informado ao Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória acerca da suposta averbação equivocada da unidade 1206 no RGI, ocorrida em 29.07.2013, ou seja, há cerca de 12 (doze) anos, prova alguma fez nesse sentido. Não pode, portanto, valer-se de sua própria desídia para, em flagrante violação à boa-fé objetiva, pretender livrar-se de suas obrigações voluntariamente assumidas quando da pactuação do contrato de promessa de compra e venda."

Da mesma forma, a questão relativa às
astreintes
foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído pela sua proporcionalidade e pela ausência de justo motivo para sua exclusão ou limitação, considerando o elevado valor do bem, o tempo decorrido do inadimplemento e a injustificada resistência da fornecedora.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (STJ, REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003).

De igual modo, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao entender que os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes, sendo suficiente que se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.